Tribunal: TJDFT
Processo: 0709240-24.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIAL SEGURA. TESTEMUNHO INDIRETO. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS NÃO CONFIRMADAS EM JUÍZO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I - Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal), por duas vezes, e de corrupção de menores (art. 244-B do ECA).
II - Questões em discussão
2. Definir se há provas suficientes para a condenação.
III - Razões de decidir
3. No processo criminal as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da solução condenatória.
4. Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação policial, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
5. A palavra de testemunha policial, que atuou na fase investigativa, precisa ser corroborada por outros elementos de prova, quando indireta, ou seja, concebida de declarações de outra pessoa, sendo insuficiente, de modo isolado, para amparar a condenação.
IV - Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, incisos II e V; ECA, art. 244-B; CPP, artigos 155 e 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1810153, Relator Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 01/02/2024; TJDFT, Acórdão no 2034489, Relator Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 21/08/2025.